Tribunal: CARF
Processo: 10580.721106/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721106/2008-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.864 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
ANALICEA DE SOUZA CALMON SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF.
FATO
GERADOR.
OCORRÊNCIA.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física é complexivo e se
perfaz no dia 31 de dezembro do ano-calendário, sendo este o marco para
contagem do prazo decadencial. Não há que se falar em decadência quando o
lançamento foi efetuado antes dos prazos previstos nos arts. 150, § 4o, e 173, I,
do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de notificação de lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física –
IRPF correspondente ao ano calendário de 2006, para exigência de crédito tributário, no
valor de R$ 4.720,05 (quatro mil e setecentos e vinte reais e cinco centavos), incluída a
multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721106/2008-86
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.864 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721106/2008-86

Consoante descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da notificação de
lançamento, o crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada dedução
indevida a título de despesas médicas no valor de R$ 13.169,89. A notificação esclarece
ainda que as glosas foram motivadas pela dedução de despesa médica referente ao plano
de saúde de pessoas não elencadas como dependentes na declaração de ajuste anual,
assim como a falta de comprovação de demais despesas médicas.
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação na qual
alegou, em síntese, que, força de lapso, não foram mencionados os dependentes
Sandoval Antonio Calmon Santos (cônjuge) e Dona Maria Licea Costa de Souza (mãe).
Afirma que o cônjuge encontrava-se desempregado no ano de 2006, e que a mãe da
declarante, que reside com ela, recebe, por mês, o equivalente a dois salários mínimos
mensais (um salário mínimo proveniente de pensão previdenciária e outro de
aposentadoria por idade), totalizando assim R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais) por
ano, dentro, portanto, do limite de isenção para o ano de 2006, como mostra os
comprovantes anexos.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
INCLUSÃO DE DEPENDENTES. NOTIFICAÇÃO FINALIZADA. VEDAÇÃO.
É vedado expressamente pela legislação tributária a retificação da declaração de ajuste
anual para inclusão de dependentes após a notificação do lançamento, conforme dispõe
o art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional.
DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
É cabível a glosa de despesas não comprovadas.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, arguindo a ocorrência de decadência, à luz do art. 173 do CTN.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O recorrente alega ter ocorrido a decadência do direito de o Fisco efetuar o
lançamento fiscal.
No direito tributário, o prazo decadencial para que autoridade fiscal proceda ao
lançamento do crédito tributário está disciplinado no art. 150, § 4o, e no art. 173, inciso I, da Lei
no 5.172/66 – Código Tributário Nacional (CTN).
Ambos os dispositivos legais estabelecem o prazo de cinco anos, existindo
diferenças quanto ao marco inicial da contagem (o art. 150, § 4o, CTN, trata de hipótese de
contagem de prazo decadencial quando há antecipação do pagamento do tributo).
No caso dos autos, o lançamento refere-se ao ano-calendário de 2006 e foi
cientificado menos de dois anos depois, em 27/06/2008 (fl. 15), sendo evidente, pois, a
inocorrência da alegada decadência.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.864 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721106/2008-86

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital